Tribunal: STF
Processo: HC 191607
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Denis Robson Pita, em favor de Douglas Franco Cintra, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 570.582/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo-lhe vedado direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 11)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio. (eDOC 12)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão provisória estaria lastreada na possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos de que o réu é reincidente específico no delito de tráfico de drogas.
    Transcrevo, por oportuno, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
    Na hipótese, observa-se que o Juiz sentenciante, negou ao paciente o apelo em liberdade, por concluir estarem presentes os requisitos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.
    E, segundo se infere do decreto preventivo, a segregação cautelar tem como fundamento o acautelamento do meio social, dada a periculosidade do paciente, evidenciada na gravidade concreta da conduta delitiva e sua habitualidade delitiva, uma vez que ele foi condenado pela posse 36,2 gramas de cocaína, 16 de crack e 21,7 de maconha, além de ser reincidente específico, já ostentando condenação definitiva, também por tráfico de drogas.
    Assim, conforme reiterada jurisprudência dessa Corte, "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).
    (…)
    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.
    Por fim, convém anotar que a tese de que o paciente seria dependente químico, e eventual desclassificação para a conduta de mero usuário, exige o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus (RHC 107.476/GO, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019; HC 525.907/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. (DOC 12)
    Da leitura dos excertos acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência do STF. 
    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente